Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO PARADO NA VIA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA PELAS PARTES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto para, após compensação, condenar o requerido a pagar aos autores, de forma solidária, o valor de R$ 1.625,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID76290783). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76290790).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do réu a lhes pagar o valor de R$ 4.250,00, a título por danos materiais. Narraram que, no dia 05/05/2025, trafegavam na via próxima ao Setor Bancário Sul, na faixa da esquerda, bem como que havia outro veículo à frente e o semáforo estava verde. Argumentaram que o veículo à frente realizou manobra brusca, desviando de veículo que se encontrava indevidamente parado no meio da pista, sem qualquer tipo de sinalização. Afirmaram que, diante da curta distância entre os automóveis, colidiram com o carro que estava parado na via. Informaram que o veículo se encontrava parado em razão de pane elétrica, o que deu causa ao acidente. Destacaram que o réu não reconheceu a culpa do acidente e que o menor orçamento para reparo do veículo somou a quantia de R$ 4.250,00.
4. Em sede de contestação, o réu alegou que, em razão do acúmulo de trânsito, necessitou realizar a parada total de seu veículo e foi surpreendido pela colisão traseira advinda do veículo dos autores. Argumentou que o condutor autor não respeitou o espaçamento mínimo entre os veículos e deu causa ao acidente. Requereu, em pedido contraposto, a condenação dos autores ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 e de multa por litigância de má-fé.
5. Em suas razões recursais, o réu recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de manifestação quanto à necessidade de juntada de vídeo de monitoramento do trânsito. No mérito, argumentou que os autores reconheceram que a colisão ocorreu em função da curta distância entre os veículos, o que configura culpa exclusiva do condutor autor. Alegou que os autores não comprovaram que a culpa do acidente foi do recorrente, bem como que o vídeo e as fotos são de momento posterior ao acidente. Discorreu que a bateria do seu veículo somente se esgotou por ter permanecido com os faróis e som do carro ligados enquanto sinalizava o local do acidente e verificava o estado de saúde dos ocupantes. Defendeu que a parada inicial de seu veículo decorreu de intenso trânsito no local e que o bem não apresentava nenhum problema mecânico antes da colisão. Sustentou que não deu causa à colisão, o que impossibilita o reconhecimento da culpa concorrente, sendo que cabe ao condutor recorrido arcar com os reparos dos veículos. Requereu a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto, ou, alternativamente, a reforma para que cada parte arque com seu prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a eventual existência de cerceamento de defesa; (ii) análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos; (iii) definir se é cabível o reconhecimento da culpa concorrente e se deve ser mantida a condenação do réu por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminar de cerceamento de defesa. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a solicitação de imagens de monitoramento de trânsito no local do acidente. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além de guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Dessa forma, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro automóvel, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao carro que trafega à sua frente. No entanto, tal presunção é relativa, sendo admissível prova em contrário.
11. No caso, é incontroverso que o veículo dos autores colidiu na traseira do carro do réu. No entanto, embora os autores não tenham comprovado que o veículo do recorrente estava parado na via em razão de suposta pane elétrica, o recorrente também não juntou qualquer prova capaz de evidenciar a existência do alegado fluxo intenso de trânsito no local, no momento do acidente. O vídeo do recorrente empurrando o veículo (ID 76289671), por si só, não comprova que a suposta pane elétrica ocorreu antes da colisão e deu causa ao acidente. As imagens do local (ID 76289704 a 76289707), juntadas pelo próprio recorrente, evidenciam que o acidente ocorreu nas proximidades de um semáforo sem apontar a existência de qualquer engarrafamento no local, no momento do acidente.
12. Na espécie, não restou comprovado que a parada do veículo do recorrente ocorreu de forma abrupta ou repentina, sobretudo na medida em que o veículo à frente dos autores (e que, portanto, estava mais próximo do carro do requerido) conseguiu desviar do veículo do réu. Considerando as limitações probatórias dos autos, tem-se que o acidente decorreu da falta de prudência do autor condutor o qual, sem guardar a distância necessária para frenagem, colidiu na traseira do veículo do recorrente, cabendo a este arcar com a maior parte do prejuízo. Inquestionável a culpa concorrente do réu, que deixou seu veículo parado na via sem sinalização, o que atrai para si parcela menor da culpa pela causação do acidente.
13. Assim, em se tratando de culpa concorrente e não proporcional e observando que o prejuízo do veículo dos autores foi maior, cada parte arcará com as despesas inerentes aos reparos de seus próprios veículos, nos termos do art. 945 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar ambos os pedidos (principal e contraposto) improcedentes, devendo cada parte suportar os danos a si causados no acidente, conforme teor do art. 945 do Código Civil.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.